Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703043-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada por JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA. (Id 61078565), diante da decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo requerente, em razão da deserção (Id 61055610). O recorrente repisa, em essência, os mesmos argumentos desenvolvidos no recurso, e, ao final, pede “que não seja condenado ao pagamento de custas, sob pena de cerceamento de defesa”. É o breve relato. Da forma como posta, a petição ostenta natureza de pedido de reconsideração e como tal o examino. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo requerente, não vislumbro motivo suficiente para alterar o entendimento esposado na decisão de Id 61055610. Reporto-me as razões de decidir ali adotadas, as quais justificam o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Como é de conhecimento elementar, o pedido de reconsideração não constitui espécie recursal admissível para impugnação de pronunciamento judicial, que deve ser atacado pelos instrumentos processuais idôneos à disposição das partes. Desse modo, nada a prover quanto à petição de Id 61078565. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator